Tribunal: STF
Processo: ARE 1572405
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 173, fl. 6):

“ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. USO. PATRIMÔNIO DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. ISENÇÃO. CESSÃO GRATUITA. ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO. 
1. "Os terrenos de marinha são bens públicos que diferem da propriedade comum por se destinarem historicamente à defesa territorial e atualmente à proteção do meio ambiente costeiro, cuja ocupação mediante o pagamento de taxas e laudêmio decorre de uma relação de Direito administrativo entre a União e o particular" (REsp n. 1.044.320/PE, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe de 17/8/2009.) 
2. A taxa de ocupação, por sua vez, não tem natureza tributária, mas configura receita patrimonial devida por força da utilização especial de um bem de propriedade da União por um terceiro, cuja cobrança é disciplinada pelo Decreto-Lei 2.398/87. 
3. Não há previsão de isenção da taxa de ocupação a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, ainda que pertencentes à Administração Pública indireta (Decreto-Lei 1.876/81). Todavia, há previsão legal expressa da cessão gratuita de imóveis da União a "entes públicos ou privados concessionários ou delegatários da prestação de serviços de coleta, tratamento e distribuição de água potável, esgoto sanitário e destinação final de resíduos sólidos", o que implicaria a ausência de obrigação no pagamento de taxa de ocupação (art. 18, § 8º da Lei 9.636/98). 
4. Malgrado se trate de sociedade de economia mista, dotada, portanto, de personalidade jurídica de direito privado, a CASAN exerce atividade preponderantemente pública, substituindo o Estado em tarefa de necessidade e interesse essencial dos administrados, o que a distingue das demais sociedades de economia mista ou empresas públicas que se orientam por finalidades marcadamente lucrativas e cujo capital tem expressiva participação do aporte privado. 
5. O prestador de serviço público concedido não deve submeter-se ao pagamento de quaisquer valores retributivos em razão do uso de solo, subsolo ou espaço aéreo de bem público. Precedentes do STJ. 
6. Mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade da taxa de ocupação em face da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN pela utilização do terreno de marinha descrito na inicial. Apelo desprovido.”
Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 184), foram rejeitados (Doc. 192).
No Recurso Extraordinário (Doc. 203), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; e 173, §2º, da CF/1988.
Para tanto, assevera que a parte autora não faz jus ao direito à isenção da taxa de ocupação de imóvel de propriedade da União utilizado na prestação do serviço, pois “as sociedades de economia mista somente poderão receber tratamento tributário diferenciado – como a prerrogativa da imunidade tributária recíproca (e, no caso, de isenção de taxas de ocupação) – caso prestem serviços públicos, sem a cobrança de preços ou tarifas. In caso, a CASAN configura-se como uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço de saneamento básico, mediante a cobrança de tarifa.” (Doc. 203, fl. 11).
Aduz que esta CORTE “reconheceu que atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. Quanto ao ponto, a Suprema Corte assentou que representa indício de “exploração econômica” a existência da reversão dos lucros e dividendos para o incremento patrimonial dos sócios – seja ele em benefício do Estado ou do particular.” (Doc. 203, fl. 12).
Frisa que a CASAN “não possui o monopólio do serviço no Estado de Santa Catarina, já que diversas outras empresas disputam a prestação de serviço de saneamento básico no Estado, atuando em apenas alguns dos Municípios” (Doc. 203, fl. 13).
Nesse sentido, sustenta a “incompatibilidade do reconhecimento da imunidade tributária recíproca e demais isenções em favor de sociedade de economia mista, em decorrência do “regime de livre concorrência entre empresas estatais e empresas privadas estimulado pelo novo marco legal do saneamento” e, consequentemente, pelo não preenchimento do terceiro estágio estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 253.472.” (Doc. 203, fl. 14).
Alega, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 600.867 (tema 508 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.” (Doc. 203, fl. 15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo em virtude da apreciação da matéria à luz da legislação infraconstitucional (Doc. 217).
No Agravo (Doc. 233), a parte recorrente sustenta a inexistência de ofensa reflexa à Constituição, afirmando violação direta aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; e 173, §2º.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 203, fls. 8-9):

“A questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário reveste-se de repercussão geral, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição da República – igualmente regulamentada pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil e pela Emenda Regimental 21/RISTF. 
A questão constitucional discutida no presente recurso é dotada de repercussão geral sob os pontos de vista social e jurídico. A discussão se trava, pontualmente, sobre a impossibilidade de isenção com base na alegação de que presta serviço público essencial. 
Nesse sentido cumpre ressaltar que uma óbvia repercussão da questão constitucional colocada é o chamado efeito multiplicador que a decisão deste processo pode gerar. Com efeito, existe uma imensa quantidade de processos nos quais se discute essa questão, o que leva a crer que a decisão a ser proferida neste processo pelo órgão de cúpula de Poder Judiciário certamente repercutirá numa infinidade de outras lides.
Assim, neste caso, em que se está diante de questão relevante, discutida em um número incalculável de processos em que a decisão terá certamente um "efeito multiplicador", clara está a existência de repercussão geral que autoriza o conhecimento do recurso extraordinário. 
Evidente, portanto, a transcendência jurídica e econômica da demanda, bem como a necessidade de se garantir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao presente recurso extraordinário, na forma do § 3° do art. 102 da Constituição Federal c/c com o art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
Não bastasse isso, a decisão viola as balizadas fixadas no julgamento do RE 253.472. Na ocasião, o Plenário desse STF fixou o entendimento de que “a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais”. Confiram-se os três estágios descritos na ementa do acórdão do caso:
(...)
Mais que isso, contraria o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 600.867 (tema 508 da repercussão geral), no qual fixou a seguinte tese: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.
(...)
Por tais razões, entende a União estarem plenamente caracterizadas a relevância e a transcendência da questão constitucional suscitada pelo presente recurso extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 1.022, I e II do CPC, que alega omissões em relação a fundamentos e pedidos recursais, a insurgência está situada no contexto normativo infraconstitucional. À luz do art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Confiram-se os fundamentos adotados pelo acórdão para dirimir a presente controvérsia (Doc. 173, fls. 2-7):

“De fato, como alegado pela apelante, não há previsão de isenção a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, ainda que pertencentes à Administração Pública indireta. 
No entanto, a inexigibilidade, no caso concreto, deve ser analisada sob outro viés, que leve em consideração a prerrogativas estatais e os termos em que se desenvolve a prestação de serviço público. 
Nesse passo, cumpre salientar que a própria legislação prevê a cessão gratuita de imóveis da União a "entes públicos ou privados concessionários ou delegatários da prestação de serviços de coleta, tratamento e distribuição de água potável, esgoto sanitário e destinação final de resíduos sólidos", o que implicaria a ausência de obrigação no pagamento de taxa de ocupação:
(...)
A CASAN tem natureza jurídica de sociedade de economia mista estadual, integrante da administração indireta do Estado de Santa Catarina, que detém 99,9% de participação acionária. Em suma, dedica-se à execução da política estadual de saneamento básico, promovendo os estudos, levantamentos e planejamentos inerentes a esta atividade, bem como coordenando e executando as obras e serviços necessários para esse fim (evento 28, OUT2). 
(...)
Malgrado se trate de sociedade de economia mista, dotada, portanto, de personalidade jurídica de direito privado, a CASAN exerce atividade preponderantemente pública, substituindo o Estado em tarefa de necessidade e interesse essencial dos administrados, o que a distingue das demais sociedades de economia mista ou empresas públicas que se orientam por finalidades marcadamente lucrativas e cujo capital tem expressiva participação do aporte privado. 
No caso em tela, no imóvel pertencente à União, situado à Rua Heriberto Hulse, nº 200 e 218, Bairro Barreiros, município de São José/SC, do qual a CASAN é proprietária do domínio útil desde 1982 (evento 1, ANEXO5 e ANEXO6), está instalada Estação Elevatória de Esgoto, necessária para bombeamento do esgoto coletado em boa parte da região continental para remessa a Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Potecas.
Portanto, não há qualquer dúvidas a respeito da importância da instalação para a população local. 
Desse modo, não bastasse a expressa previsão legal a respeito da possibilidade de cessão gratuita dos imóveis da União em casos como o dos autos, o que afasta qualquer alegação a respeito da caracterização de indevida renúncia de receita, nos termos da LC 101/2000; há de se destacar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o prestador de serviço público concedido não deve se submeter ao pagamento de quaisquer valores retributivos em razão do uso de bem público necessário à execução do serviço, uma vez que a utilização reverte em favor da sociedade.”

Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Quanto à alegação de violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; e 173, §2º, da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente